Tribunal: TJDFT
Processo: 0713915-81.2020.8.07.0009
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. TENTATIVA. ATENUANTES DA MENORIDADE RELATIVA E CONFISSÃO. DETRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Se a pena-base foi fixada no mínimo legal em ambas as condutas imputadas ao apelante, e não houve, como alegado pela defesa, a redução da reprimenda em 1/3 (um terço) pela tentativa, o recurso deve ser conhecido parcialmente, posto que ausente pressuposto objetivo para conhecimento de parte da apelação.
2. Completados 21 (vinte e um) anos antes da data do fato, incabível aplicação da atenuante da menoridade relativa pleiteada.
3. Conforme depoimento judicial, a confissão do réu se refere apenas às vias de fato, não contemplando o crime de ameaça, razão pela qual a atenuante só deve ser aplicada para uma das condutas.
4. Consoante o disposto no artigo 387, § 2°, do Código de Processo Penal, o tempo de prisão provisória será computado na fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade. No entanto, se o réu respondeu solto às condutas apreciadas no presente caso, e o regime inicial de cumprimento das penas que lhe foram imputadas foi o regime aberto, incabível a detração.
5. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. NA PARTE EM QUE CONHECIDO, APELO NÃO PROVIDO.